Tribunal: TJSP
Processo: 0037157-12.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pedidos de aplicação da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, fixação de

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pedidos de aplicação da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, fixação de regime inicial menos gravoso, redução da pena de multa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Pena e regime de cumprimento que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.